Tribunal: STF
Processo: ARE 1567229
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO           NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PROCESSUAL CIVIL. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO DA DECISÃO ORA EMBARGADA EM RELAÇÃO À MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS.

DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos por Luan Heonny Felinto Fragoso contra decisão monocrática de minha lavra, cuja ementa possui o seguinte teor:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. CONTRATO INTERNACIONAL DE TRABALHO FIRMADO NO BRASIL. CRUZEIROS MARÍTIMOS NA COSTA BRASILEIRA E EM ÁGUAS INTERNACIONAIS. CONTROVÉRSIA QUANTO À LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE SE FIRMOU NO SENTIDO DA NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS, O QUE SE REVELA INVIÁVEL EM SEDE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO, POR CONFIGURAR OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E ATRAIR A INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.” (Doc. 145, p. 1-2)

A parte ora embargante alega, em síntese, a existência de omissão  na mencionada decisão, porquanto deixou de manifestar-se acerca de  “existência de condenação prévia das Reclamadas ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, restabelecida pela Egrégia Subseção I Especializada em Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho, ao prover o recurso de embargos do Autor para restabelecer o acórdão regional – por meio do qual se reconheceu a aplicação da legislação brasileira ao caso em exame – e determinar o retorno dos autos à Turma de Origem para julgamento dos recursos do Reclamante, cujo exame fora julgado prejudicado” (Doc. 145, p. 3) Assevera que, “com o provimento do recurso de embargos do Reclamante, restabeleceu-se o acórdão proferido pela Colenda 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região, mediante o qual deu provimento parcial ao recurso ordinário obreiro para ‘majorar os honorários advocatícios para o patamar de 10% sobre o valor da condenação’, em detrimento do percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor apurado em liquidação, fixado na sentença” (Doc. 145, p. 3). Esclarece que busca o “saneamento da omissão referente à existência de condenação das Reclamadas ao pagamento de honorários de sucumbência, arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor que resultar da liquidação, no Tribunal a quo” (Doc. 145, p. 3). Requer, ao final, o acolhimento dos presentes embargos de declaração para “que seja majorada a condenação das Embargadas ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil” (Doc. 145, p. 4).    
É o relatório. DECIDO.
Os embargos de declaração têm a finalidade de permitir ao órgão jurisdicional o saneamento dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, quais sejam: “obscuridade”, “omissão”, “contradição” ou “erro material”.
Assiste razão à parte ora embargante, dado que os Ministros da Subseção I Especializada em Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho, nos termos do voto do relator, conheceram dos embargos e deram-lhes provimento para “restabelecer o acórdão regional, por meio do qual se reconheceu a aplicação da legislação brasileira ao caso em exame, e para determinar o retorno dos autos à Turma, a fim de que prossiga no julgamento do agravo de instrumento e do recurso de revista do reclamante, que haviam ficado prejudicados, como entender de direito” (Doc. 67, p. 41).
In casu, o Juízo de primeiro grau condenou as partes ora embragadas em honorários advocatícios sucumbenciais, nos seguintes termos:

“Honorários advocatícios sucumbenciais a cargo das reclamadas, em favor do advogado do autor, arbitrados em 5% sobre o valor do que resultar da liquidação, nos termos do art. 791-A, da CLT, no valor de R$ 1.511,39.” (Doc. 19, p. 13)  

Posteriormente, ao julgar o recurso ordinário interposto pela parte ora embargante, a 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região deu-lhe parcial provimento “para majorar os honorários advocatícios para  10% sobre valor da condenação” (Doc. 27, p. 17).
Ex positis, PROVEJO os presentes embargos de declaração apenas para assentar a majoração, em 10% (dez por cento), do valor monetário dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados pelas instâncias de origem em desfavor das partes recorrentes, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a eventual concessão de justiça gratuita, ficando alterada, assim, a parte dispositiva da decisão anteriormente proferida (Doc. 144), nesse ponto específico. 
Publique-se.
Brasília, 16 de abril de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente